Tribunal: TJDFT
Processo: 0700506-06.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. É dever do Estado garantir o direito à saúde de todos, por intermédio de políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças, bem como pelo acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da integridade física do cidadão. Inteligência dos art. 196, da Constituição Federal, e arts. 204 e 207, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
2. A Lei 10.216/2001 prevê os requisitos imprescindíveis para a internação compulsória de paciente. Comprovada a necessidade de internação compulsória por laudo médico circunstanciado, bem como evidenciada a impossibilidade de a família da usuária arcar com tratamento, impõe-se o custeio pelo Poder Público.
3. Remessa necessária e apelação não providas.